Tribunal: TJBA
Processo: 0502677-55.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502677-55.2018.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LINDIOMARA SANTOS DE JESUS

Advogado(s): DANIEL FERREIRA VITOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. MODUS OPERANDI “BOA NOITE CINDERELA”. EMPREGO DE FRAUDE PARA REDUZIR A CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por
LINDIOMARA SANTOS DE JESUS
contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que a condenou à pena de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 117 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal. A defesa requereu a desclassificação para furto simples (art. 155, caput, do CP). O Ministério Público, em contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça, pugnou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o crime praticado pela Apelante configura roubo simples, mediante fraude que suprimiu a resistência da vítima (art. 157, caput, do CP), ou se deve ser desclassificado para furto simples (art. 155, caput, do CP), por ausência de violência ou grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, extratos bancários, declarações da vítima colhidas em sede policial – considerada prova irrepetível em virtude do falecimento –, confissão parcial da acusada e depoimentos testemunhais, demonstra de forma harmônica e segura a materialidade e a autoria do crime.

4.
A vítima narrou com riqueza de detalhes que ingeriu bebida alcoólica em companhia da Apelante e, após deixar seu copo momentaneamente, perdeu a consciência, despertando horas depois no interior do próprio veículo, com sinais de confusão mental e sem seus pertences.

5.
A conduta da Apelante, consistente em oferecer bebida à vítima adulterada com substância entorpecente não identificada (modus operandi conhecido como “Boa Noite Cinderela”), teve o nítido propósito de reduzir sua capacidade de resistência, elemento típico do crime de roubo mediante fraude, conforme entendimento do STJ.

6.
A jurisprudência consolidada do STF (HC 104.593) e do STJ (Súmula 582) estabelece que a inversão da posse da coisa mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, consuma o crime de roubo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.

7.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui especial relevância quando coerente com os demais elementos dos autos, o que se verifica no caso concreto.

8.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando os maus antecedentes da Recorrente, comprovados por três condenações criminais definitivas anteriores, sendo legítima a exasperação da pena em fração superior ao mínimo.

9.
A confissão parcial foi corretamente reconhecida como atenuante, com redução proporcional da pena na segunda fase da dosimetria.

10.
A pena de multa, contudo, foi redimensionada de ofício, por ausência de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, sendo ajustada para 14 dias-multa.

11.
Regime semiaberto mantido, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP, sendo incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade e o sursis, ante o quantum da pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido, com redimensionamento, de ofício, da pena de multa.

Tese de julgamento:

1.
Configura roubo simples a subtração patrimonial mediante fraude que reduz a capacidade de resistência da vítima, mesmo sem emprego de violência física ou grave ameaça direta.

2.
A conduta consistente no uso de substância entorpecente para anular a vontade da vítima enquadra-se no art. 157, caput, do Código Penal.

3.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, tem especial valor probatório quando harmônica com os demais elementos de convicção dos autos.

4.
A multiplicidade de condenações anteriores justifica a exasperação da pena-base em fração superior ao mínimo legal, desde que devidamente fundamentada.

5.
A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, podendo ser redimensionada de ofício em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 155, caput, 157, caput, e 33, § 2º, "b"; CPP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 104.593, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 08.11.2011, DJe 05.12.2011; STJ, Súmula 582; STJ, REsp nº 1059943/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. 21.05.2009; STJ, AgRg no AREsp nº 1.681.146/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 06.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 537.179/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 01.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
0502677-55.2018.8.05.0080
, em que figuram, como Apelante,
LINDIOMARA SANTOS DE JESUS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, redimension
ando,
DE OFÍCIO
,
a pena de multa para
14 (quatorze)
dias-multa
,

no valor unitário mínimo,

permanecendo
inalterados os demais termos da sentença
recorrida
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07